Tribunal: TJBA
Processo: 8092083-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092083-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: SUELLEN SILVA GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL QUE SUPRE A NECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por DM Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento e por Suellen Silva Gonçalves contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a instituição financeira à exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de honorários sucumbenciais fixados em 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inserção do nome da autora no SCR depende de notificação prévia específica, mesmo diante de cláusula contratual autorizativa; (ii) estabelecer se o registro gera dever de indenizar por danos morais; (iii) verificar a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O envio de informações financeiras ao Banco Central por meio do SCR constitui obrigação legal das instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022, não configurando ato ilícito.

A autorização contratual expressa supre a necessidade de notificação prévia autônoma acerca do registro de informações no SCR, nos termos dos arts. 13 e 16 da Resolução CMN nº 5.037/2022.

A ausência de ato ilícito afasta a configuração de dano moral, inexistindo fundamento para condenação indenizatória.

Reformada a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, ficando prejudicado o pedido adesivo de majoração dos honorários advocatícios e danos morais formulado pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição financeira provido. Recurso adesivo da autora desprovido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

O registro de informações financeiras no SCR constitui obrigação legal das instituições financeiras, não se tratando de liberalidade.

A autorização contratual supre a necessidade de notificação prévia autônoma para a inclusão de dados no SCR.

A ausência de ilicitude no registro afasta a configuração de danos morais.

Reformada a sentença, aplica-se a inversão do ônus da sucumbência, com fixação de honorários em favor da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 85, §2º;Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 4º, 5º, 9º, 12, 13 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, Apelação nº 8029350-39.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 21.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8092083-41.2024.8.05.0001
, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelantes
DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
SUELLEN SILVA GONÇALVES
e como Apelados ambos os apelantes.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA DM FINANCEIRA S.A
e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO INTERPOSTO POR SUELLEN SILVA GONÇALVES
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .